Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-38.2008.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-38.2008.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS E MARCOS INTERRUPTIVOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 566 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

A execução foi ajuizada em 07/02/2008, fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo, com vencimento final em 30/12/2007.

Em 13/05/2008, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localização do executado. O processo permaneceu paralisado por longo período, sem intimação do exequente.

Em 10/06/2019, foi cientificada a parte exequente
para dar andamento ao feito
, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Em 24/10/2024, foi efetivada a citação por edital, após requerimento apresentado em 13/10/2023.

Em 17/05/2025, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

O apelante sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que a citação por edital foi realizada dentro da soma dos prazos legalmente previstos, interrompendo o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, à luz do art. 206A do CC/2002, do art. 921 do CPC/2015 e da tese firmada pelo STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 206A do CC estabelece que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas causas de suspensão e interrupção. O título em execução sujeitase ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC.

O art. 921, III e §1º, do CPC determina a suspensão da execução por 1 ano quando não localizado o devedor, período durante o qual o prazo prescricional também fica suspenso. Findo esse período, iniciase automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, conforme a tese do Tema 566 do STJ.

A ciência do exequente ocorreu em 10/06/2019, iniciandose automaticamente o prazo de suspensão por 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos.

A citação por edital foi efetivada em 24/10/2024, dentro da soma dos prazos máximos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), atendendo ao item 4.3 do Tema 566/STJ, que reconhece a citação válida como marco interruptivo da prescrição intercorrente.

A interrupção retroage à data do protocolo do pedido que resultou na diligência frutífera (13/10/2023), conforme entendimento consolidado no Tema 566. Assim, não houve escoamento integral do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso provido.

Reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Teses de julgamento

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial observa o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC, nos termos do art. 206A do CC.

A ciência do exequente sobre a impossibilidade de localização do devedor inicia automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 921, §1º, do CPC.

A citação por edital efetivada dentro da soma do prazo de suspensão (1 ano) com o prazo prescricional (5 anos) interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento que ocasionou a diligência frutífera.

Dispositivos relevantes citados

CC/2002,
arts
. 206, §5º, I, e 206A.

CPC/2015,
arts
. 240, §§1º3º; 802; 921, III, §§1º e 4ºA.

Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

TRF3, AI 500877440.2022.4.03.0000.

TJPR, AI 004927006.2022.8.16.0000.

TJRS, AI 70082405374.

TJSP, AC 101344238.2014.8.26.0224.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
0000293-38.2008.8.05.0110
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relato
r